Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705823-36.2023.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de LEONARDO MUSTAFA VIEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 189180177 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da comissão de corretagem do executado, ora agravado, sob o fundamento de que tal verba é proveniente do labor do devedor, sendo, portanto, impenhorável, na forma do que preceitua o art. 833, inciso IV, do CPC, não podendo, assim, ser utilizada para o adimplemento de dívida que não possui natureza alimentar. No agravo de instrumento interposto, o recorrente sustenta que o agravado atua como corretor de imóveis milionários em renomada empresa do ramo, havendo realizado venda recente, cuja informação fora divulgada em suas redes sociais. Defende que, utilizando-se, hipoteticamente, o percentual de corretagem de 5% (cinco por cento), a venda de um único imóvel seria suficiente para quitação do débito sem prejuízo da subsistência do executado. Aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça já firmaram compreensão no sentido de relativizar a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna ao executado e para sua família, o que, segundo entende, restaria atendido no caso dos autos, ainda que a penhora fosse realizada no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da corretagem, por representar percentual razoável (u)ma vez que se preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, bem como de sua família, e, ao mesmo tempo, garante a satisfação débito executado. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) das comissões de corretagem do agravado, no intuito de adimplir o débito executado. Comprovante de recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 57585340. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.